Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-09.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000391-09.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: ALBAN SERVICOS E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ E DO ART. 485, § 6º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA PORTAL ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE. ART. 5º, § 6º DA LEI 11.419/2006. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO DIÁRIO OFICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC (falta de pressuposto de desenvolvimento), em razão da inércia da parte autora após intimação para dar andamento ao feito. O apelante sustenta a nulidade da extinção por abandono, alegando a necessidade de intimação cumulativa dos advogados via Diário Oficial, a ausência de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ) e a violação aos princípios da economia e celeridade processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção por abandono prescinde de requerimento do réu quando a relação processual ainda não foi angularizada pela citação; (ii) verificar se a intimação pessoal por meio eletrônico (portal PJe) supre a exigência do art. 485, § 1º, do CPC; e (iii) determinar se é obrigatória a intimação do advogado via imprensa oficial para fins de configuração do abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de requerimento do réu para a extinção do processo por abandono da causa (Súmula 240 do STJ e art. 485, § 6º, do CPC) é restrita aos casos em que já houve o oferecimento de contestação ou o aperfeiçoamento da citação, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. No processo eletrônico, as intimações realizadas via portal próprio aos cadastrados são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, dispensando a publicação no diário oficial. 5. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para a extinção por abandono, basta a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias, sendo descabida a exigência de intimação simultânea de seu advogado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 270 e 485, III, § 1º e § 6º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.02.2016; Súmula 240/STJ; TJBA, Apelação nº 8021218-27.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, p. 26.05.2024; TJBA, Apelação nº 8000976-10.2023.8.05.0078, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, p. 22.08.2024; TJBA, Apelação nº 8009800-97.2020.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, p. 24.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000391-09.2018.8.05.0150, em que figuram, como apelante, BANCO DO BRASIL S/A e, como apelados, ALBAN SERVICOS E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA e outros ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA